Tribunal: TJBA
Processo: 8027055-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027055-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALLOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO, JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): LUIZ ALBERTO CRUZ DE OLIVEIRA, POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PARALISAÇÃO PROCESSUAL DECORRENTE DA INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de prescrição intercorrente em execução de Cédula de Crédito Comercial ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, com pedido de reforma da decisão para reconhecer a prescrição e extinguir a execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em razão de alegada inércia do exequente por período superior a 7 (sete) anos, bem como se a não inclusão do SEBRAE como avalista no polo passivo configuraria exceção que aproveitaria aos demais codevedores. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação processual decorre de deficiências do sistema judiciário e não de inércia do exequente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 4. A ausência de suspensão formal do processo e a inexistência de prova cabal da inércia da instituição financeira credora, sendo o ônus probatório da executada demonstrar a paralisação injustificada, nos termos do art. 373, I do CPC. 5. A recuperação de créditos públicos possui relevante interesse social, não devendo ser obstaculizada por teses prescricionais inconsistentes, considerando que o Banco do Nordeste do Brasil S/A é instituição financeira pública federal. 6. A não inclusão do SEBRAE no polo passivo não configura aceitação da prescrição que aproveitaria aos demais codevedores, pois o art. 281 do Código Civil refere-se a "exceções pessoais", não abrangendo a prescrição, mantendo-se a faculdade do credor de escolher contra quais devedores solidários executar. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução após a habilitação dos sucessores dos avalistas falecidos. Tese de julgamento: "1. A inércia do Poder Judiciário não pode prejudicar o credor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ quando eventuais demoras processuais decorrem de deficiências do sistema judiciário. 2. A prescrição intercorrente pressupõe suspensão ou paralisação efetiva por período superior ao prazo prescricional, sendo ônus da executada demonstrar a inércia injustificada do exequente. 3. A não execução de codevedor solidário não gera benefícios aos demais, mantendo-se íntegra a exigibilidade do débito." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 921, §4º; 1.019, I; 1.026, §2º; CC, art. 281. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8027055-95.2025.8.05.0000, sendo Agravante Allos Comércio e Serviços Ltda e Agravado Banco do Nordeste do Brasil S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator